Tribunal: STM
Processo: 7000749-36.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
EFEITOS INFRINGENTES.
O manejo de Embargos de Declaração com o fim de conferir efeitos infringentes ao julgado ou
mesmo de prequestionar dispositivos legais e constitucionais somente é aceitável nos limites de
alguma omissão, obscuridade ou contradição constatada na decisão embargada, sendo
inadequada a via eleita para o reexame de matéria já discutida.
Agravos Internos conhecidos e não acolhidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
12/04/2023, 15:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902744463698913&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000749-36.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ DE PAULA
ADVOGADO(A): ERIC DE SÁ TROTTE (OAB RJ178660)
AGRAVANTE: EDSON LOUSA FILHO
ADVOGADO(A): ERIC DE SÁ TROTTE (OAB RJ178660)
AGRAVANTE: CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES
ADVOGADO(A): JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB RS64154)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NÃO
ACOLHER OS RECURSOS DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS PELAS
DEFESAS DO CORONEL R1 DO EXÉRCITO CLAUDIO VINICIUS COSTA
RODRIGUES, DO CIVIL EDSON LOUSA FILHO E DO MAJOR DO EXÉRCITO
WASHINGTON LUIZ DE PAULA, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO
QUE, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 13, INCISO V, E 131, § 3º, DO
REGIMENTO INTERNO DO STM, NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO Nº 7000388-19.2022.7.00.0000, POR SEREM MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS, E DECLAROU-OS PROTELATÓRIOS, NA FORMA DO ART. 132
DO MESMO DIPLOMA. DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

12/04/2023, 15:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902744463698913&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
IMPEDIDO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

12/04/2023, 15:51
:: 40001350457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
1/9
AGRAVO INTERNO Nº 7000749-36.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ DE PAULA
ADVOGADO(A): ERIC DE SÁ TROTTE (OAB RJ178660)
AGRAVANTE: EDSON LOUSA FILHO
ADVOGADO(A): ERIC DE SÁ TROTTE (OAB RJ178660)
AGRAVANTE: CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES
ADVOGADO(A): JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB RS64154)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES.
O manejo de Embargos de Declaração com o fim de conferir efeitos
infringentes ao julgado ou mesmo de prequestionar dispositivos legais
e constitucionais somente é aceitável nos limites de alguma omissão,
obscuridade ou contradição constatada na decisão embargada, sendo
inadequada a via eleita parao reexame de matéria já discutida.
Agravos Internos conhecidos e não acolhidos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e não acolher os
Recursos de Agravo Interno interpostos pelas Defesas do Coronel R1 do Exército
CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, do civil EDSON LOUSA FILHO e
do Major do Exército WASHINGTON LUIZ DE PAULA para manter inalterada a
Decisão que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento
Interno do STM, negou seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000388-
19.2022.7.00.0000,
por
serem
manifestamente
incabíveis,
e
declarou-os
protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo diploma.
Brasília, 20 de março de 2023.
7000749-36.2022.7.00.0000
40001350457 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:51
:: 40001350457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
2/9
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Agravo Interno, interpostos pelas Defesas do
Coronel R1 do Exército CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, do
civil EDSON LOUSA FILHO e do Major do Exército WASHINGTON LUIZ DE
PAULA, contra Decisão monocrática proferida em 3 de outubro de 2022 (processo
7000388-19.2022.7.00.0000/STM, evento 11, DEC1), que, com fundamento nos
arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do STM, negou seguimento aos
Embargos de Declaração opostos pelas Defesas, por serem manifestamente
incabíveis, e os declarou protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo diploma.
Consoante se observa dos autos, as Defesas do Major do Exército
WASHINGTON LUIZ DE PAULA e do civil EDSON LOUSA FILHO (processo
7000388-19.2022.7.00.0000/STM, evento 1, EMBDECL1); do Coronel R1 do
Exército CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES (evento 1, DOC2); do
Coronel R1 do Exército PAULO ROBERTO DIAS MORALES (evento 1, DOC7) e
do civil MARCELO CAVALHEIRO (evento 1, DOC8) interpuseram tempestivos
Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido por este Superior Tribunal
Militar, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação nº
7000022-48.2020.7.00.0000 para manter irretocável a Sentença condenatória
exarada nos autos da Ação Penal Militar nº 0000196-80.2010.7.01.0201.
O Acórdão embargado, publicado no Diário de Justiça eletrônico em
18
de
maio
de
2022,
foi
assim
ementado
(processo
7000022-
48.2020.7.00.0000/STM, evento 202, DJE1):
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO DA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
COMPETÊNCIA
DA
JMU.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS NA INVESTIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO SUBSUNÇÃO DA
CONDUTA PRATICADA PELOS RÉUS À NORMA PREVISTA NO ART. 303 DO
CPM. COAUTORIA. COMPROVAÇÃO DE LIAME SUBJETIVO. CRIME
CONTINUADO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CPB. 1. A Justiça Militar da União
é competente para julgar os crimes praticados contra o patrimônio da
Administração Militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPPM. 2. Não
há que se falar em inépcia da Denúncia quando ela atende devidamente aos
requisitos previstos nos arts. 77 e 78 do CPPM. 3. É competência monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar da União julgar processos de coautoria entre Réus
civil e militar. 4. Apenas se pode declarar a nulidade de um ato processual caso o
prejuízo causado por este tenha sido demonstrado, conforme estabelece o Princípio
do pas de nullité sans grief, 5. Não há que se falar em nulidade das provas obtidas
na investigação quando elas tiverem sido confirmadas em Juízo, em conformidade
7000749-36.2022.7.00.0000
40001350457 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:51
:: 40001350457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
3/9
com o Princípio do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa. 6. Incabível o
recurso de Embargos de Declaração contra Sentença de 1º grau, não havendo que
se falar em nulidade da decisão ou em prejuízo à parte em razão do não
recebimento de tal recurso. 7. Comete o delito de peculato, previsto no art. 303 do
CPM, aquele que se apropria de valor da Administração Militar, do qual tem a
posse em razão do cargo público ocupado, com o fim de desviá-lo em proveito
próprio ou alheio. 8. Resta configurado o vínculo subjetivo entre os autores do
delito quando comprovado que a prática da conduta foi previamente combinada, e
ocorreram nas mesmas condições de tempo e de lugar. 9. É entendimento
consolidado desta Corte que, no caso de configuração de crime continuado, a
norma a ser aplicada é aquela prevista no art. 71 do CPB, ao invés dos arts. 79 e
80 do CPM, por ser mais benéfica ao Réu. Preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União rejeitada. Decisão unânime. Preliminar de inépcia formal da
Denúncia em relação ao crime de peculato-desvio rejeitada. Decisão unânime.
Preliminar de competência do Conselho Permanente de Justiça, do Princípio da
Identificada Física do Juiz, do direito de apresentação das provas em Plenário e do
pedido para novo interrogatório do Réu rejeitada. Decisão por maioria. Preliminar
de alegação de nulidade das provas obtidas na investigação, por violação ao
contraditório, rejeitada. Decisão por unanimidade. Preliminar de declaração de
nulidade da Sentença rejeitada. Decisão por unanimidade. Recursos conhecidos e
não providos. Decisão unânime.”
Em suas Razões recursais, a Defesa do Major do Exército
WASHINGTON LUIZ DE PAULA e do civil EDSON LOUSA FILHO pediu que os
Embargos de Declaração fossem recebidos e acolhidos para sanar a omissão
apontada, consistente no suposto cerceamento de defesa ocorrido durante a Sessão
de Julgamento do Apelo, em razão do exíguo tempo concedido para a realização de
sustentação oral.
A Defesa do Réu do Coronel R1 do Exército CLAUDIO VINICIUS
COSTA RODRIGUES, por sua vez, requereu que o Recurso fosse conhecido e
acolhido para sanar as omissões, contradições e obscuridades
ventiladas, concedendo ao julgado efeito modificativo com o reconhecimento da
inaplicabilidade da “teoria do domínio do fato” e consequente absolvição do
Embargante. Como pedido sucessivo, pleiteou que fosse revista a pena, a qual
considera ter sido “exagerada”, e pediu que se procedesse à desclassificação do
crime para sua modalidade culposa, aduzindo que não existe prova de dolo nos
autos.
Porém, como Relator, não vislumbrei a ocorrência de qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade no Acórdão embargado. Assim,
por meio da Decisão monocrática de 3 de outubro de 2022 e utilizando como
fundamento os arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do STM, neguei
seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela Defesa, por serem
manifestamente incabíveis, e declarei-os protelatórios, na forma do art. 132 do
mesmo diploma.
7000749-36.2022.7.00.0000
40001350457 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:51
:: 40001350457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
4/9
A Decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 6 de
outubro de 2022 (evento 13 do processo nº 7000388-19.2022.7.00.0000) e as
Defesas, intimadas na mesma data (eventos 14, 15, 18 e 20 do processo nº 7000388-
19.2022.7.00.0000), interpuseram, tempestivamente, em 3 de novembro de 2022, os
presentes Agravos (evento 25 e 28 do processo nº 7000388-19.2022.7.00.0000).
Em Contrarrazões (evento 10), o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. ROBERTO COUTINHO pugnou pelo conhecimento e rejeição dos
Agravos Internos, com a manutenção da Decisão embargada.
Mantendo a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, submeto os Agravos Internos à apreciação do Plenário desta Corte, na
forma do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade dos Recursos,
devendo, pois, ser conhecidos.
Trata-se de Recursos de Agravo Interno, interpostos pelas Defesas do
Coronel R1 do Exército CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES, do civil
EDSON LOUSA FILHO e do Major do Exército WASHINGTON LUIZ DE
PAULA, contra Decisão monocrática proferida em 3 de outubro de 2022 (processo
7000388-19.2022.7.00.0000/STM, evento 11, DEC1), que, com fundamento nos
arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do STM, negou seguimento aos
Embargos de Declaração opostos pelas Defesas, por serem manifestamente
incabíveis, e os declarou protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo diploma.
Em sua Petição, a Defesa do civil EDSON LOUSA FILHO e do Major
do Exército WASHINGTON LUIZ DE PAULA insiste na tese de que os Embargos
de Declaração deveriam ter sido apreciados com o fim de sanar omissão e
prequestionar matéria de índole constitucional.
A matéria tida como omissa pela Defesa refere-se, na verdade, à
ausência, na Ata de Julgamento, de sua irresignação manifestada em Plenário com
relação ao tempo concedido para a sustentação oral no julgamento da Apelação. Isso
porque o Ministro Presidente dividiu igualmente o tempo das Defesas para a
realização da sustentação oral, nos exatos termos previstos no art. 77 do RISTM,
que assim dispõe:
7000749-36.2022.7.00.0000
40001350457 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:51
:: 40001350457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
5/9
"Art. 77. Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º do artigo anterior, cada uma das partes falará
pelo tempo máximo de vinte minutos, exceto nos casos de Recurso em Sentido
Estrito e de Ação Penal Originária, nos quais os tempos serão de quinze minutos e
duas horas, respectivamente.
[...] § 3º Nos processos criminais, havendo corréus que sejam coautores, se não
tiverem o mesmo defensor, o tempo será contado em dobro e dividido igualmente
entre os defensores, salvo se convencionarem outra divisão de tempo.
§ 4º Se o réu tiver mais de um advogado, o tempo será comum, e se o advogado for
procurador de mais de um réu, o tempo será acrescido da metade."
Em observância à Decisão monocrática, verifica-se que o referido
inconformismo já foi devidamente respondido, razão pela qual traz-se à colação
trechos referentes à temática, os quais mantenho como razões de decidir:
“Conforme observa-se na gravação do julgamento da respectiva Apelação
(https://www.youtube.com/watch?v=mY8LY066aM8), o Ministro Presidente, em
atenção à existência de corréus, obedeceu rigorosamente a previsão regimental e
concedeu, em dobro, o prazo para as Defesas realizarem suas sustentações orais.
Dessa maneira, o prazo de 40 (quarenta) minutos foi dividido de forma igual entre
todos os advogados previamente habilitados, restando o tempo de 12 (doze) minutos
para cada um realizar sua sustentação.
No entanto, ao ser franqueada a palavra ao advogado dos ora Embargantes Major
do Exército WASHINGTON LUIZ DE PAULA e do civil EDSON LOUSA FILHO,
mesmo causídico que opôs os presentes Embargos, ele se limitou a dizer (ao tempo
de gravação de 1:00:57seg a 1:01:39seg) que, dada a complexidade da matéria e o
exíguo tempo disponível, considerava que estaria havendo cerceamento de defesa e
reportava-se às Razões de Apelação já acostadas aos autos.
Argumenta a Defesa que, na oportunidade, pediu que fosse consignada em Ata a
sua irresignação, o que não foi realizado, requerendo, neste momento, o
saneamento de tal omissão.
O Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar, ao dispor sobre a
possibilidade de pedido de retificação de erro em Ata, assim dispõe:
“Art. 49. As atas serão lidas e submetidas à aprovação na sessão seguinte.
§ 2º Contra erro contido na ata poderá o interessado reclamar, uma única vez,
dentro de quarenta e oito horas de sua publicação, em petição dirigida ao
Presidente do Tribunal, que a submeterá ao Plenário na sessão seguinte”. (Grifos
nossos.)
Logo, conforme verifica-se do trecho supra destacado, o instrumento adequado
para qualquer inconformismo com relação à Ata de Sessão de Julgamento consiste
em Petição dirigida ao Presidente do Tribunal, no prazo de 48h de sua publicação.
7000749-36.2022.7.00.0000
40001350457 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:51
:: 40001350457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
6/9
Está precluso, portanto, o momento processual do qual deveria ter-se utilizado a
parte para registrar qualquer irresignação sobre a Ata, de forma que o manejo de
Embargos de Declaração não é medida apta para o fim que se pleiteia”.
Cumpre ressaltar que os Embargos de Declaração se destinam ao
esclarecimento de pontos no Acórdão sobre os quais exista ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. Por esse motivo, o art. 542, caput, do CPPM,
assim dispõe:
“Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende
ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
É certo que eles podem ter efeitos infringentes do julgado e também
servem para prequestionar matéria constitucional, mas tão somente nos limites da
omissão, da obscuridade ou da contradição apontada na decisão.
Nesse passo, tem-se que a contradição que dá margem aos Embargos
Declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial, ou
seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a que acaso exista entre o Acórdão
e o ordenamento jurídico ou entre a Decisão e o entendimento da Defesa. Assim,
tem-se por Decisão contraditória aquela cujos elementos litiguem nela mesma.
Em relação à obscuridade, cabe esclarecer que, na técnica jurídica,
deriva de erros de sintaxe, de construção da frase, do uso de palavras inadequadas,
que não são capazes de revelar, com clareza, o pensamento sobre o que escreve o
magistrado, tornando ininteligível a decisão.
Já a omissão acontece quando o julgado não se pronuncia sobre ponto
ou questão suscitada pelas partes. Assim, considera-se omisso um julgado que não
se manifeste sobre um pedido, sobre argumentos relevantes lançados pela parte ou
sobre questões de ordem pública, que tenham, ou não, sido suscitadas.
Contudo, não são essas as condições destes autos.
A Defesa, ao indicar suposta omissão, o faz com relação à ausência de
menção de sua irresignação na Ata de Julgamento, que, conforme mencionado,
deveria ter sido questionado com Petição dirigida ao Presidente do Tribunal.
Inclusive, frise-se, é dele a competência regimental para decidir sobre o tempo de
sustentação oral concedido a cada Defensor, e não deste Relator.
Assim, não se verifica, no Acórdão, qualquer omissão passível de
reformulação ou integração do julgado referente à matéria questionada.
7000749-36.2022.7.00.0000
40001350457 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:51
:: 40001350457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
7/9
A Defesa do Coronel R1 do Exército CLAUDIO VINICIUS COSTA
RODRIGUES, por sua vez, em Razões Recursais, também repisa os argumentos
apresentados nos Embargos de Declaração, limitando-se a argumentar que a Decisão
monocrática não se desincumbiu de sanar as omissões, contradições e obscuridades
suscitadas nos Embargos.
Para tanto, exemplifica algumas situações que não teriam sido
abordadas na Decisão, indicando o que caracteriza como “equívoco”, consistente no
fato de o Acórdão afirmar que o Agravante foi Ordenador de Despesas no período de
2004/2005; ou que as contas correntes indicadas no Acórdão não seriam do Réu;
dentre outros elementos de prova, ou discussão jurídica, que, claramente, não são
matérias a serem atacadas pela via escolhida, mas sim em Recurso próprio destinado
a esse tipo de inconformismo.
Indubitavelmente, o conteúdo questionado no referido Apelo, e agora
revisitado em Agravo Interno, não se refere à omissão, à contradição ou à
obscuridade do julgado, não sendo, portanto, passível de ser atacado via Embargos
de Declaração. De fato, o Acórdão embargado expôs de modo bastante
pormenorizado todos os motivos pelos quais esta Corte entendeu pelo não
provimento da Apelação.
Uma vez que a questão foi claramente exposta no Acórdão embargado,
há de se concluir que os argumentos expendidos pela Defesa quanto ao tema
representam, na verdade, uma mera tentativa de mudar o posicionamento adotado
por este Tribunal, sem nenhuma adequação a qualquer das hipóteses autorizadoras
dos Embargos de Declaração, o que não é aceitável nessa via.
Da mesma forma, não há que se falar que a Decisão agravada foi
omissa em relação à alegada contrariedade da Sentença condenatória às evidências
dos autos. De fato, uma vez que essa questão foi analisada no Acórdão embargado e
que, ao opor seus Aclaratórios, a Defesa não se desincumbiu de demonstrar qualquer
real omissão, contradição ou obscuridade nessa análise – limitando-se a tentar
convencer esta Corte de que o entendimento deveria ser diferente –, não cabia a este
Relator tecer considerações quanto a esses argumentos defensivos no bojo de uma
Decisão que tinha por escopo o mero juízo de admissibilidade dos Embargos de
Declaração.
Repiso: o manejo de Embargos de Declaração com o fim de conferir
efeitos infringentes ao julgado ou mesmo de prequestionar dispositivos legais e
constitucionais somente é aceitável nos limites de alguma omissão, obscuridade ou
contradição constatada na decisão embargada. Uma vez que, no presente caso, como
visto, não se verificou a ocorrência de qualquer dessas hipóteses, torna-se inviável
pretender, nessa via recursal, a reforma do Acórdão embargado no que toca ao
7000749-36.2022.7.00.0000
40001350457 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:51
:: 40001350457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
8/9
entendimento quanto à contrariedade da Sentença à evidência dos autos, sendo
tampouco viável o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais
relacionados a essas matérias.
Por todos esses motivos, ainda que a solução dada por este Tribunal
não tenha agradado as Defesas, é patente que não há qualquer reparo a ser feito em
sede de Embargos de Declaração.
Ora, essa modalidade recursal só permite o reexame do Acórdão
embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de
caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão
ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da Decisão proferida. Se a
Defesa tiver o intuito de rediscutir matéria tratada no Acórdão, deve impugná-lo por
meio recursal adequado para o seu fim, o qual não abrange a via eleita.
Esse é o entendimento consolidado deste Tribunal, in verbis:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
INEXISTÊNCIA
DE
SUPOSTA
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
MERO
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. REJEIÇÃO DOS
DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A análise dos critérios para
o conhecimento desta espécie recursal é realizada com base em um juízo superficial
de cognição, na qual se exige apenas o respeito ao prazo legal (5 dias) e a
indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender, reputa por ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado. Preliminar de não
conhecimento rejeitada à unanimidade. Os aclaratórios visam aperfeiçoar a
prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões
judiciais que ostentem vícios de omissão, de ambiguidade, de contradição ou de
obscuridade. Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da
matéria, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os
embargos declaratórios. As razões de decidir do Acórdão objurgado foram
suficientes para afastar a pretensão ora suscitada, inexistindo obscuridade. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
7000367-77.2021.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 16/09/2021, Data de
Publicação: 27/09/2021) (Grifos nossos).
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: Embargos de
Declaração nº 7001464-83.2019.7.00.0000, de relatoria do Min. Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES (julgado em 3/3/2020); Embargos de Declaração nº
7001377-30.2019.7.00.0000, de relatoria do Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ (julgado em 20/2/2020); Embargos de Declaração nº 7001376-
45.2019.7.00.0000, de relatoria do Min. Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgado em 16/12/2019).
7000749-36.2022.7.00.0000
40001350457 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:51
:: 40001350457 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
9/9
Verifica-se, dessa forma, que os Embargos de Declaração foram
opostos para estender o exame de mérito do Acórdão, e este Agravo Interno, da
mesma maneira, visa rediscutir matérias já exaustivamente discutidas quando da
apreciação da Apelação.
Contudo, a Decisão agravada pronunciou-se devidamente sobre o que
lhe era exigível. Com efeito, por tratar-se de mero juízo de admissibilidade de
Embargos de Declaração, competia a este Relator discorrer apenas sobre a presença,
ou não, das hipóteses autorizadoras de tal Recurso. E isso foi feito: foi analisada a
ocorrência das omissões, obscuridades e contradições alegadas pela Defesa e, ao
final, concluiu-se pela sua ausência. Por essa razão, também não merecem
provimento os Recursos ora apresentados.
Ante o exposto, conheço e não acolho os Recursos de Agravo Interno
interpostos pelas Defesas do Coronel R1 do Exército CLAUDIO VINICIUS COSTA
RODRIGUES, do civil EDSON LOUSA FILHO e do Major do Exército
WASHINGTON LUIZ DE PAULA para manter inalterada a Decisão que, com
fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do STM, negou
seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000388-19.2022.7.00.0000, por serem
manifestamente incabíveis, e declarou-os protelatórios, na forma do art. 132 do
mesmo diploma.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350457v5 e
do código CRC 1852a727.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 10/4/2023, às 21:35:15
7000749-36.2022.7.00.0000
40001350457 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR